Tribunal: TJES
Processo: 5000142-41.2022.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000142-41.2022.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: JOAO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE ANUENTE E COPROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA EXECUÇÃO E DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto p
ela instituição financeira exequente
contra sentença que,
em sede de Embargos à Execução
, acolheu os pedidos do embargante para declarar a nulidade da execução (processo nº 0000568-46.2019.8.08.0068) e da penhora sobre bem imóvel, por ausência de citação da cônjuge do executado e condenou o banco ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorre em julgamento
extra petita
ao declarar nulidade da execução por ausência de citação de litisconsorte necessário; (ii) estabelecer se há contradição entre fundamentação e dispositivo (“sentença suicida”); (iii) determinar se, em execução de título com garantia hipotecária (cédula rural hipotecária), é necessária a citação do cônjuge anuente e coproprietário do bem, e quais as consequências da sua ausência, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A irregularidade de citação do executado/litisconsorte necessário configura matéria de ordem pública e pressuposto de validade do processo executivo, autorizando o reconhecimento da nulidade, inclusive de ofício, nos termos do art. 803, II e parágrafo único, do CPC, sem caracterizar julgamento
extra petita
.

A decisão recorrida mantém coerência entre fundamentos e dispositivo ao afirmar que, em execução voltada à expropriação de bem imóvel gravado por hipoteca, o cônjuge anuente integra a relação jurídico-processual como litisconsorte passivo necessário, de modo que a ausência de sua citação conduz à nulidade declarada, afastando alegada contradição.

A execução fundada em cédula rural hipotecária tem como objeto, desde o início, a satisfação do crédito mediante expropriação do bem dado em garantia real, caracterizando ação que versa sobre direito real imobiliário e atraindo a regra do art. 73, §1º, I, do CPC, que exige a citação do cônjuge coproprietário/anuente para integrar o polo passivo.

A manutenção d
a distribuição dos ônus
sucumbenciais se impõe em razão do princípio da causalidade, pois a execução foi proposta sem a inclusão e citação do cônjuge coproprietário do bem hipotecado, circunstância que
demandou
a oposição dos embargos à execução e levou ao acolhimento do pedido do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em execução constitui vício de ordem pública que autoriza a decretação de nulidade, independentemente da formulação específica do pedido, sem configurar julgamento
extra petita
.

2. Em execução de título com garantia hipotecária sobre bem imóvel do casal, o cônjuge anuente e coproprietário deve ser citado para integrar o polo passivo, por se tratar de litisconsórcio necessário previsto no art. 73, §1º, I, do CPC.

3
.
Na hipótese, o
s ônus sucumbenciais recaem sobre quem d
eu
causa ao incidente, aplicando-se o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 73, § 1º, I; CPC, art. 803, II e parágrafo único; CPC, art. 842; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000221712771001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 05.10.2022, pub. 05.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000142-41.2022.8.08.0068

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: JOAO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte (ID 12221893), que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
JOÃO FERNANDES DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos para ACOLHER os embargos e declarar a nulidade da execução (processo nº 0000568-46.2019.8.08.0068), bem como da penhora incidente sobre o bem de sua propriedade, por ausência de citação do cônjuge virago para compor o polo passivo da lide executiva. Por conseguinte, condenou a instituição financeira, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

A controvérsia central devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à necessidade de citação do cônjuge que anui com a constituição de hipoteca sobre bem imóvel do casal para garantir dívida contraída pelo outro consorte, bem como às consequências processuais decorrentes da ausência de tal ato.

I - Da Inexistência de Sentença
Extra Petita

O Apelante inaugura sua argumentação recursal sustentando que a sentença seria nula por configurar julgamento
extra petita
. Defende que o juízo de primeiro grau, ao declarar a nulidade da execução em relação ao cônjuge do devedor, foi além do que fora pleiteado na petição inicial dos embargos, na qual o Apelado teria requerido apenas a suspensão do processo executivo até que se procedesse à citação de sua esposa.

Contudo, a tese não merece prosperar. A questão atinente à formação do polo passivo da execução, especialmente quando envolve a citação de litisconsorte necessário, transcende o mero interesse individual das partes, configurando-se como
matéria de ordem pública
e pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 803, inciso II, estabelece que a execução é nula se "o executado não for regularmente citado", e o parágrafo único do mesmo dispositivo é categórico ao dispor que "a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução".

Dessa forma, ao se deparar com a ausência de citação de quem deveria, em sua análise, compor a lide como litisconsorte passivo necessário, o magistrado pode conhecer da matéria, independentemente da forma como o pedido foi articulado pela parte. A decretação da nulidade, nesse contexto, não representa um avanço sobre os limites do pedido, mas sim a aplicação da consequência jurídica prevista em lei para um vício de natureza insanável que compromete a própria higidez da relação processual.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que a decisão de anular os atos executivos em relação ao cônjuge não citado decorreu do reconhecimento de um vício processual de natureza pública, cuja análise e correção se impunham ao julgador.

II - Da Ausência de Contradição e Inocorrência de "Sentença Suicida"

O Apelante prossegue alegando que a sentença seria "suicida", por supostamente haver uma contradição entre seus fundamentos e seu dispositivo. Segundo o recorrente, o juízo teria reconhecido a esposa do devedor como mera anuente e, contraditoriamente, anulado a execução por ausência de sua citação.

Uma leitura da decisão recorrida revela, entretanto, o oposto. A fundamentação da r. sentença é clara e coesa ao construir o raciocínio de que, por se tratar de execução de garantia hipotecária sobre bem imóvel, a presença do cônjuge no polo passivo é indispensável. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no artigo 73, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece o litisconsórcio passivo necessário, entre outras hipóteses, para as ações "que versem sobre direito real imobiliário" e para aquelas "resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles".

A magistrada singular concluiu que, ao anuir com a hipoteca sobre o bem do casal, a Sra. Lidenir Maria de Souza tornou-se parte da relação jurídica de garantia real, sendo, portanto, indispensável sua citação para que a execução pudesse validamente prosseguir e atingir o seu patrimônio. A partir dessa premissa, o dispositivo da sentença, ao "declarar a nulidade da execução quanto a garantidora hipotecária, tendo em vista não constar nos autos de Execução [...] sua citação para compor o polo passivo da lide", nada mais é do que a aplicação direta e lógica da fundamentação expendida. Não há, pois, qualquer contradição. A decisão não a reconhece como "mera anuente" no sentido de dispensar sua participação, mas sim como parte necessária cuja ausência no processo gera nulidade.

Assim, resta afastada a alegação de que a sentença seria contraditória ou "suicida".

III - Da Necessidade de Citação do Cônjuge Garantidor

O cerne do mérito recursal reside na discussão sobre a obrigatoriedade da citação do cônjuge que figura como anuente em contrato com garantia hipotecária. O Apelante sustenta que a hipótese se amoldaria ao disposto no artigo 842 do CPC, bastando a simples intimação do cônjuge acerca da penhora, e não a sua citação para integrar a lide desde o início.

A argumentação, contudo, parte de uma premissa equivocada e confunde institutos processuais distintos. O artigo 842 do CPC disciplina a situação em que, numa execução movida contra um devedor, a penhora recai
incidentalmente
sobre um bem imóvel que também pertence ao seu cônjuge. Nessa hipótese, a lei exige a intimação do cônjuge não devedor para que ele possa, querendo, defender sua meação.

O caso dos autos é substancialmente diverso. A execução ajuizada pelo Apelante não é uma execução comum na qual, por acaso, se penhorou um bem do casal. Trata-se de uma
execução de título com garantia real
, especificamente uma Cédula Rural Hipotecária, na qual o objeto principal da pretensão executória é, desde o seu nascedouro, a expropriação do bem imóvel dado em hipoteca para a satisfação do crédito. A execução é, portanto, uma ação que versa sobre direito real imobiliário, atraindo a incidência da regra especial do litisconsórcio passivo necessário prevista no artigo 73, § 1º, inciso I, do CPC.

O cônjuge do devedor principal é titular do bem que está vinculado por garantia real ao pagamento do débito e a ausência de sua citação para integrar a relação processual desde o início impede que a constrição judicial atinja validamente o bem de sua propriedade, sob pena de grave violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO - DESNECESSIDADE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO INICIAL - NULIDADE - NÃO CONSTATADA. [...]
Tratando-se de execução de cédula rural hipotecária em que, embora a esposa não figure como coobrigada, houve a sua anuência em relação à constituição da hipoteca, a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário inicial, em virtude da possibilidade de expropriação imobiliária
. [...]. (TJ-MG - AI: 10000221712771001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DEINSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. EXECUÇÃO .NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DAQUELE QUE PRESTA AVAL NO TÍTULO.AUSÊNCIA. NULIDADE. 1 . A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que "nãoviola a disciplina processual o acórdão que anula o processo deexecução de título executivo extrajudicial com garantia pignoratíciae hipotecária, pela ausência da citação do cônjuge do executado'(REsp 87.853/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,TERCEIRA TURMA, DJ de 15.12 .1997) 2. Precedentes: REsp 468.333/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,QUARTA TURMA, julgado em 1º/12/2009, DJe de 14/12/2009; REsp49669/RS, Rel . Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,julgado em 14/11/2000, DJ de 12/2/2001; REsp 212.447/MG, Rel.Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ de 9.10 .2000.3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no Ag: 1165048 PR 2009/0047928-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2011)

Os precedentes mencionados pelo Apelante, que tratam da figura do terceiro garantidor (como o fiador), não se aplicam ao caso, pois a situação do cônjuge proprietário do bem hipotecado é única e possui regramento específico no Código de Processo Civil, que exige sua participação na lide como litisconsorte necessário.

IV - Da Manutenção dos Ônus Sucumbenciais

Por fim, o Apelante busca a inversão dos ônus sucumbenciais. Sem razão, contudo. A distribuição da sucumbência rege-se, nesta hipótese, pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No presente caso, foi a conduta do próprio Banco Apelante que tornou necessária a oposição dos embargos à execução. Ao promover a execução de uma garantia hipotecária sem incluir no polo passivo e promover a citação do cônjuge coproprietário do bem, em clara inobservância ao que determina o artigo 73, § 1º, do CPC, a instituição financeira deu causa à instauração da lide incidental. O Apelado foi obrigado a recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a nulidade que maculava o processo executivo, obtendo êxito em sua pretensão.

Dessa forma, sendo o Apelante o causador da demanda na qual restou vencido, correta a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença quanto a este ponto.

V - Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.